Tribunal: TJSP
Processo: 3003059-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 -

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3003059-47.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Persio Aparecido Lemes Soares e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003059-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.177
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.177
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
3003059-47.2020.8.26.0000/50001- SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: PERSIO APARECIDO LEMES SOARES E OUTROS
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram
seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravos com fundamento no artigo 1.030, §2o,
do Código de Processo Civil (fls. 01/07 e 08/14) contra decisões que
negaram seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) a recurso especial e
extraordinário por reconhecida identidade da matéria com orientação
firmada pelas Corte Superiores nos autos do Resp. n. 1.495.146/MG e do
RE n. 870.947/SE.
Alegou a agravante, em síntese, que o título judicial deve
prevalecer, com aplicação de índice de correção monetária pela Lei n
11.960. Afirma, ainda, que a preservação da coisa julgada está prevista no
próprio item 4, do tema 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003059-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.177
3
Enfatizou que, no caso, aplica-se o art. 535, §8o, do Código
de Processo Civil que deixa claro a impossibilidade de desconstituição da
coisa julgada por meio de decisão proferida em controle concentrado,
sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Inicialmente, não se conhece do recurso de fls. 1/7

50002, em face da preclusão consumativa.
Ademais, observa-se que o presente recurso se insurge
somente contra a não observância da coisa julgada e será analisado no
limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, “b”,
do Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões agravadas de
seguinte teor, verbis:
O
julgamento
do
mérito
do
REsp
no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a
seguinte tese:
(...)
4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto."
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida, fixou a seguinte tese:
"1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003059-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.177
4
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de
relação
jurídico-tributária,
aos
quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. "
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
REsp. n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. (grifo nosso)
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003059-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.177
5
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devido o afastamento da coisa julgada, de
forma a adequar-se ao tema 905.
O mesmo vale dizer quanto ao julgamento do RE 870.947,
tema 810, no qual restou estabelecido a eficácia e aplicabilidade retroativa
da declaração de inconstitucionalidade do art. 5o, da lei 11.960, de
30/06/2009, no que concerne à correção monetária, ou seja, determinou-
se a aplicação do tema, para todos os processos em trâmite, inclusive
aqueles já transitados em julgado.
A alegada obrigatoriedade de ação rescisória para a
desconstituição da coisa julgada, deve ser afastada com a assertiva do fato
novo, que repousa na declaração recente do STF de afastamento da TR
como critério de atualização monetária, bem como na preservação do
princípio da hierarquia institucional com respeito às decisões dos tribunais
superiores, art. 927, I, IV e V, CPC.
É cediço na doutrina que:
“Dúvida não mais pode subsistir que a coisa julgada
inconstitucional não se convalida, sendo nula e, portanto, o
seu reconhecimento independe de ação rescisória e pode se
verificar a qualquer tempo e em qualquer processo,
inclusive
na
ação
incidental
de
embargos
à
execução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana
Cordeiro de. Coisa julgada inconstitucional: a coisa julgada
inconstitucional e os instrumentos processuais para seu
controle. São Paulo: América, 2002, p. 126).
Cândido Rangel Dinamarco assevera que “a doutrina e os
tribunais começam a despertar para a necessidade de
repensar a garantia constitucional e o instituto técnico-
processual da coisa julgada, na consciência de que não é
legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização das
incertezas”. (DINAMARCO,
Cândido
Rangel. Relativizar
a
coisa
julgada.
Coisa
julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003059-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.177
6
inconstitucional. Carlos Valder do Nascimento (Coord.). São
Paulo: América Jurídica, 2002, p. 39).
É dizer: os artigos 525, §12 e 535, §5, do CPC/15
preconizam a impugnação da sentença inconstitucional, que tem por
escopo desfazer a eficácia da coisa julgada retroativamente, afastando o
efeito executivo da sentença. O CPC/2015 considera inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado
em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise aos temas
indicados pelo E. STF/STJ, verbis:
Não prospera a interpretação que se pretende dar
à decisão do Recurso Especial no 1.495.146 (Tema no 905),
na parte em que o Superior Tribunal de Justiça ressalvou a
necessidade de observância de eventual coisa julgada em
sentido diverso.
Na verdade, essa ressalva, ou seja, a preservação
de eventual coisa julgada, tal como decidido, há de ser
analisada à luz da constitucionalidade ou legalidade dos
índices originalmente aplicados no caso concreto.
E no presente caso, o índice determinado na
decisão anterior foi considerado inconstitucional.
(...)
Daí o acerto da decisão agravada ao determinar a
aplicação do IPCA-E em relação à correção monetária, não
só por esse fundamento, referente ao Tema 810, mas
também porque o Supremo Tribunal Federal também já
decidiu que “o Sistema processual adotado pelo código de
processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF
no sentido de submeter as corte inferiores ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003059-47.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 50.177
7
entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se
do regime vigorante na common law, que, em essência,
prestigia a isonomia e a segurança jurídica, cláusulas
pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento” (AI
804.231- AgR), motivo pelo qual fica afastada a alegação de
coisa julgada. (fls. 34/35).
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)